Tribunal: STF
Processo: RHC 200499
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Unificação. Intempestividade. Art. 310 RISTF. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jose Luis Vargas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 551.980/SC.
    O Recorrente foi condenado às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de falsificação de documento particular (art. 298, do Código Penal) e de 03 anos, 08 meses e 11 dias de detenção, também em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 96, V, da Lei 8.666/93.
    O Juízo da Execução, ao unificar as penas impostas, fixou o regime semiaberto para início de cumprimento da sanção.
    Extraio do ato recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. POSSIBILIDADE.
    1. Segundo o entendimento desta Corte, "as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie" (AgRg no HC n. 473.459/SP, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 1º/3/2019).
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a impossibilidade de somatória das penas, porquanto resultou em regime prisional mais gravoso. Aduz que ‘A própria sentença condenatória, expressa e textualmente expôs que o cumprimento dar-se-á inicialmente pela reprimenda mais grave, à luz do art. 69 do Código Penal’. Requer, no mérito, o provimento do recurso para que o Recorrente ‘possa cumprir a pena mais grave, mantendo-se, enfim, o regime aberto para o resgate da pena’.
    Novo pedido da Defesa pela concessão de medida liminar, via petição de tutela provisória incidental (evento 8).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não conhecimento e, sucessivamente, pelo não provimento do recurso (evento 10). 
    É o relatório.
    Decido.
    Ao exame dos autos, detecto a intempestividade do presente recurso ordinário em habeas corpus. A decisão recorrida foi publicada em 02.3.2021, terça-feira. O recurso foi protocolado em 09.3.2021, terça-feira, após o prazo de 5 (cinco) dias, consoante disposto na Súmula 319/STF e no art. 310 do RISTF, cujo prazo recursal fluiu até 08.3.2021, segunda-feira.
    Inexistente nos autos notícia ou elemento indicativo de causa suspensiva ou interruptiva do prazo recursal, cuja prova, em qualquer hipótese, incumbiria à Recorrente. 
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 
    Nessas condições, verificada a intempestividade do presente recurso ordinário e não havendo situação excepcional de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte, não há como dar prosseguimento ao presente feito.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de tutela provisória veiculado na Petição nº 40.855/2021 (evento 8). 
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora